Tribunal: TJDFT
Processo: 0742904-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO PAI EM ENTREGAR AS FILHAS À MÃE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ESTUDO PISCOSSOCIAL EM ANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento deve se liminar à análise do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz: não deve extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária sob pena de prejulgamento.
2. O art. 300, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
3. Na hipótese, diversamente do alegado pelo agravante, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pela agravada, uma vez que o agravante se recusou, por vezes, em cumprir as decisões judiciais que determinaram a entrega das menores à mãe/agravada, com quem residem desde 2020.
4. Em que pese a gravidade dos fatos narrados pelo requerido, as menores residem de fato com a mãe desde 2020 e a definição de guarda e as visitas delas está no aguardo de realização de estudo psicossocial.
5. Nesse contexto, as partes não devem alterar o status quo das crianças sem autorização do juízo e até que sejam realizados os estudos necessários. A manutenção da guarda, nos termos já exercidos, atende ao melhor interesse das crianças.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.